Tribunal: CARF
Processo: 13811.722463/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.722463/2019-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.929 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
JOSE MACIEL DUARTE DE PAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que unidade preparadora informe se o crédito tributário objeto do
presente processo foi objeto de pedidos de compensação, e se houve homologação dos pedidos
formulados.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Joao Maurício Vital, Wesley
Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
(suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOSE MACIEL DUARTE DE
PAIVA contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente o lançamento, mantendo a
cobrança do crédito tributário.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, foi emitida
notificação de lançamento, relativa ao ano-calendário de 2017, exercício 2018, sendo apurado
crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) no valor de R$
384.353,08 acrescido de multa e juros, em razão de compensação indevida de IRRF, pelo
contribuinte, realizado pela fonte pagadora, que o recorrente é sócio.
Em Recurso Voluntário apresentado nas e-fls. 226, e seguintes, o recorrente alega,
resumidamente, que apresentou os comprovantes de retenção na fonte do imposto devido; que o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13811.722463/2019-41
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.722463/2019-41

direito à dedução do imposto retido é um direito do contribuinte beneficiário dos rendimentos;
que não há autorização legal para qualquer redirecionamento de dívidas dos sócios das empresas
antes de insaturado o devido processo legal de cobrança do crédito tributário; que a exigibilidade
do referido imposto está suspensa em razão em razão dos pedidos de compensação estarem
pendentes de análise; que não deve haver cobrança do beneficiário tendo em vista que a fonte
pagadora é a substituta tributária e responsável pela retenção e pagamento do imposto; alega que
a compensação, pela fonte pagadora, do IRRF dos períodos de apuração ainda não foram
julgadas pela Recorrida. Junta documentos nas fls. 235/277.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.
VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Conforme se constata do enquadramento legal e dos fatos apurados, o
Lançamento se deu em decorrência da glosa da compensação.
Cumpre ressaltar que o Lançamento decorre da responsabilidade do recorrente
quanto ao imposto devido, uma vez que no presente caso a responsabilidade da fonte pagadora é
repassada ao sócio administrador, diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica a quem
cabe a retenção, tendo em vista sua solidariedade pelo recolhimento, no que dispõe os termos do
art. 723 do RIR/1999, aplicado à época dos fatos geradores:
"Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)".
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (DecretoLeino1.736,
de1979,art.8o,parágrafoúnico).
O teor do artigo 723 do RIR/99, tem respaldo no artigo 135, do CTN, que assim
dispõem:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I–as pessoas referidas no artigo anterior;
II–os mandatários, prepostos e empregados;
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado".
Para análise completa do presente caso, em interpretação sistemática da legislação
tributária, temos o artigo 45, que estabelece o seguinte:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.722463/2019-41

" Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
Diante das normas gerias, verifica-se que poderão ser deduzidos os valores de
imposto de renda da pessoa física, podendo o contribuinte, quando da apresentação de sua
Declaração de Ajuste Anual, as parcelas do imposto retidas antecipadamente, conforme se
constata do art. 87, in verbis:
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I- As contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos
culturais,aprovadosnaforma da regulamentação do Programa Nacional dc Apoio à
Cultura PRONAC,dequetrataoart,90;
III
-
os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuaisdequetratamosarts.97a99;
IV o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídosnabasedecálculo;
V- o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103".
Para que possa ser feita, portanto, a compensação, oartigo55,daleino7.450/85,
dispõe o seguinte:
"Art 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos".
A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda retido na
fonte, nesses casos, mediante a comprovação do efetivo pagamento do imposto, sendo que a
pessoa física, por ser sócio/diretor da pessoa jurídica, é solidariamente responsável com a
empresa, na apresentação dos documentos comprobatórios da quitação do imposto de renda
retido na fonte pagadora.
Nesse sentido, segue a jurisprudência deste CARF:
"IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
GLOSA
DE
FONTE.
RESPONSABILIDADE.
Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte
sócio-administrador da empresa (fonte pagadora), incabível a compensação do I.R.
Fonte quando comprovada a inexistência do recolhimento do tributo retido.” (Acórdão
no 220200.826, de 19 de outubro de 2010).
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.722463/2019-41

Nesse sentido, verifico que conforme decisão de primeira instância os possíveis
créditos aqui solicitados podem ter sido objetos de pagamento/compensação para quitar o IRRF,
segundo consta da decisão de a quo transcrita:
No caso em análise, o contribuinte ora impugnante é sócio-administrador da
fonte pagadora dos rendimentos oferecidos à tributação no ajuste anual, situação
que exige não só a comprovação da retenção mediante comprovantes de
pagamentos e a apresentação de DIRF pela fonte pagadora, mas o efetivo
recolhimento do imposto aos cofres públicos. Em pesquisas realizadas nos
Sistemas da Receita Federal verifica-se que os PER/DCOMP apresentados
pela empresa para quitar os débitos relativos ao imposto de renda retido na
fonte ainda não foram analisados, ou seja, ainda não pode ser considerado
como pagos integralmente.
Assim, para poder exprimir o melhor julgado para a demanda, com desfecho
assertivo ao caso concreto, melhor forma seria ver ficar se os créditos em questão foram de fato
objeto de compensação e se já estão em fase homologatória, verificando a autoridade fiscal a
fase em que se encontram.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por em converter o julgamento em diligência, para que
unidade preparadora informe se o crédito tributário objeto do presente processo foi objeto de
pedidos de compensação, e se houve homologação dos pedidos formulados.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha -Relator

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital